Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703763-65.2020.8.07.0011 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: JULIANA RAHME KUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA PARTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas anteriormente não implica, necessariamente, a inépcia do recurso. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. 2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Indiscutível a legitimidade da operadora de plano de saúde, sendo a autora titular de direitos garantidos contratualmente na condição de beneficiária. Ilegitimidade da operadora de plano de saúde afastada. 3. É assegurada a migração a outro plano de saúde, aproveitando-se a carência do plano anterior aos beneficiários caso sejam cumpridas as exigências da Lei no 9.656/98, Resolução Normativa no 186/2009, alterada pelas Resoluções Normativas no 252/2011, 384/2015 e 438/2018, da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar. 4. A negativa de cobertura do tratamento foi capaz de ofender a dignidade da beneficiária do plano de saúde e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante da sua condição especial de gravidez e na iminência do nascimento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 265 do Código Civil, 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrida era funcionária da corré Ambev, a qual detinha plano de saúde empresarial junto à ora recorrente. Afirma que a responsabilidade contratual da ora recorrente se limita em fornecer os serviços médicos aos seus beneficiários, não podendo efetuar cobrança de contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que o acórdão impugnado proferiu julgamento ultra petita, pois condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em quantia superior à postulada pela recorrida; c) artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que não foi comprovado que a recorrente tenha praticado qualquer ato ilícito que ensejasse a obrigação de indenizar por danos morais, reiterando os argumentos de que somente disponibiliza os serviços, cabendo à administradora do plano de saúde as questões administrativas que deram ensejo à negativa de cobertura contratual. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO CARDOSO, OAB/DF 64.575, JEANDERSON OLIVEIRA, OAB/DF 64.597, e LUCAS TEODORO, OAB/DF 64.841 (ID 39738407). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 265 do CC, 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO APOSENTADO EM PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. PARIDADE ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. JULGADO REPETITIVO DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. 1. A orientação adotada pelo Tribunal de origem está em conformidade com a recente jurisprudência da Segunda Seção do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos nos seguintes termos: "[...] 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: [...] b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências (REsp 1.816.482/SP, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe 1o/02/2021)." 2. "O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior ao concluir que a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial. Precedentes" (AgInt no REsp 1.684.124/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 12/9/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.789.666/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do CC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 29/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO CARDOSO, OAB/DF 64.575, JEANDERSON OLIVEIRA, OAB/DF 64.597, e LUCAS TEODORO, OAB/DF 64.841 (ID 39738407). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025